Tribunal: STJ
Processo: 1415394-86.2022.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2372734 - MS(2023/0176900-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FORNITURA RENATA LTDA
ADVOGADOS
: GERVÁSIO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - MS003592
GERVA═SIO ALVES DE OLIVEIRA NETO - MS021682A
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR
: RAFAEL HENRIQUE SILVA BRASIL - MS019858B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
PROVIMENTO NEGADO.
282/STF.
1. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem acerca
da ausência de excesso de execução na presente hipótese demandaria, a toda
evidência, o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado em
recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso à instância especial por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, do enunciado 282 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55317674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/03/2026 18:02:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 75fd7060-9485-4023-a6ee-938221fcb9b0

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55317674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/03/2026 18:02:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 75fd7060-9485-4023-a6ee-938221fcb9b0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2372734 - MS(2023/0176900-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FORNITURA RENATA LTDA
ADVOGADOS
: GERVÁSIO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - MS003592
GERVA═SIO ALVES DE OLIVEIRA NETO - MS021682A
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR
: RAFAEL HENRIQUE SILVA BRASIL - MS019858B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
PROVIMENTO NEGADO.
282/STF.
1. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem acerca
da ausência de excesso de execução na presente hipótese demandaria, a toda
evidência, o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado em
recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso à instância especial por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, do enunciado 282 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FORNITURA RENATA LTDA da
decisão de fls.
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
218/222,
especial com os seguintes fundamentos: (a) para infirmar a interpretação do título
executivo quanto à base de cálculo dos honorários, seria necessário reexaminar fatos
e provas, hipótese vedada pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça; (b) ausência
do prequestionamento do
do Código Civil, aplicando-se, por analogia, a
art. 406
Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.
A parte agravante sustenta, quanto à Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), que o recurso especial não pretende o reexame de provas, mas apenas
Documento eletrônico VDA54715248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:37
Código de Controle do Documento: 1ae3fe0e-c760-4097-8728-a8aac645ec49

a aplicação da taxa Selic como índice único de correção e juros, prevista no
do
art. 406
Código Civil (CC), em conformidade com a Ação Declaratória de Constitucionalidade
58 e os Temas 99 e 112 do STJ (fls.
).
234/237
Quanto ao prequestionamento, afirma que o tema foi suscitado no agravo de
instrumento na origem, inclusive com menção à ADC 58 e ao
do CC, e que a
art. 406
matéria ficou expressamente prequestionada (fls.
).
238/240
Por fim, requer o conhecimento e o provimento do agravo interno.
Houve apresentação de impugnação pela parte agravada (fls.
).
248/256
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
No que tange à incidência da Súmula 7 do STJ, a parte recorrente alega que
o recurso especial não pretende o reexame de provas, mas apenas a aplicação da taxa
Selic como índice único de correção e juros.
O julgado singular, ao analisar o recurso especial, destacou o seguinte (fls.
):
219/220
A controvérsia envolve a base de cálculo dos honorários advocatícios
na hipótese de desistência da ação decorrente da adesão ao programa de
refinanciamento fiscal (REFIS), bem como a definição do índice de correção
monetária e juros moratórios aplicáveis para atualização do valor da
sucumbência.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL manteve a rejeição ao cumprimento de sentença nos seguintes termos
(fls.
):
70/74
[...]
O acórdão recorrido, interpretando o título executivo, concluiu que a
base de cálculo dos honorários foi fixada na sentença como o valor
atualizado do crédito fiscal até a adesão ao REFIS (março de 2017), de
modo que não houve excesso de execução, pois os cálculos apresentados
pelo exequente respeitaram o título executivo.
Entendimento diverso, conforme pretendido, a fim de verificar a
correção dos cálculos dos honorários advocatícios considerando o
consignado no título executivo, implicaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo
juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios
jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o
que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.

De fato, dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem acerca
da ausência de excesso de execução na presente hipótese demandaria, a toda
Documento eletrônico VDA54715248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:37
Código de Controle do Documento: 1ae3fe0e-c760-4097-8728-a8aac645ec49

evidência, o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado em
recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
ALEGADA
SÚMULA 211/STJ.
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO POR DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO STF POSTERIOR AO TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 741,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO
EXCESSO DE EXECUÇÃO.
CPC/1973.
ANÁLISE.
INVIABILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
4. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem acerca
da ausência de excesso de execução na presente hipótese demandaria, a
toda evidência, o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é
vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 1.828.757/RJ,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
23/8/2024.

Quanto à incidência da Súmula
a parte
282/STF,
afirma que o tema foi
suscitado no agravo de instrumento na origem, inclusive com menção à ADC 58 e ao
do CC.
art. 406
O julgado singular destacou o seguinte (fl. 220):
Relativamente à atualização monetária e juros moratórios, a parte
recorrente apontou como violado o
do Código Civil.
art. 406
O acórdão recorrido, entretanto, não decidiu a causa por meio da
aplicação do dispositivo legal tido por violado. Essa circunstância revela a
ausência de prequestionamento, a impedir o conhecimento do recurso
especial nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (STF),
aplicada por analogia.
Para esta Corte Superior, a aplicação do prequestionamento ficto
previsto no
do Código de Processo Civil (CPC) exige,
art. 1.025
concomitantemente, a oposição dos embargos de declaração na Corte de
origem; a indicação, no recurso especial, da ofensa ao
do CPC,
art. 1.022
especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada; e o
reconhecimento do vício (omissão, contradição, erro de fato ou obscuridade)
por este Tribunal Superior. Constato não ser esse o caso dos autos, pois
não foi alegada violação do
do CPC nas razões recursais.
art. 1.022
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de
enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal
impede o acesso
a quo
à instância especial, porque não foi preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento.
Documento eletrônico VDA54715248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:37
Código de Controle do Documento: 1ae3fe0e-c760-4097-8728-a8aac645ec49

Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO
NÃO
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA
DA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
SÚMULA N. 182/STJ.
AUSÊNCIA
DE
COMANDO
NORMATIVO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO
SÚMULA N. 284/STF.

DO
CPC.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA
ART.
926
ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. REVISÃO.
SÚMULA N. 282/STF.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE
SÚMULA N. 7/STJ.
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
[...]
IV - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de
enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo impede
o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do
Supremo Tribunal Federal.
[...]
VII - Agravo Interno conhecido em parte e não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.226.483/SP,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
12/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE.
DANO MORAL. ASSÉDIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E
IMPOSSIBILIDADE DE
356/STF.
EXAME.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
II - Quanto à primeira e à segunda controvérsias, incidem as Súmulas
n.
e
porquanto as questões não foram examinadas pela
282/STF
356/STF,
Corte de origem, tampouco foram objeto dos embargos de declaração
opostos. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento.
[...]
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.852.337/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
27/10/2025.

Soma-se a isso o fato de que não é possível reconhecer a existência do
prequestionamento ficto previsto no
do Código de Processo Civil, na
art. 1.025
hipótese dos autos, pois não houve alegação de violação do
do CPC pela
art. 1.022
parte recorrente.
Confiram-se:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
Documento eletrônico VDA54715248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:37
Código de Controle do Documento: 1ae3fe0e-c760-4097-8728-a8aac645ec49

ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
; 282 E
211/STJ
EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS.
356/STF.
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PELA EXISTÊNCIA DE
MAJORAÇÃO RECURSAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial exige o prequestionamento da
matéria federal suscitada, ou seja, o efetivo debate dos temas e dispositivos
legais tidos por violados pela Corte de origem. A ausência desse requisito
atrai a incidência das Súmulas
; 282 e
211/STJ
356/STF.
2. A configuração do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025
do CPC, pressupõe que a parte recorrente aponte, nas razões do recurso
especial, violação ao
do mesmo diploma, a fim de que esta Corte
art. 1.022
Superior possa aferir a existência de eventual vício no acórdão recorrido, o
que não ocorreu no caso.
[...]
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.778.942/TO,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVOS DE LEI PROCESSUAL JÁ REVOGADA. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
[...]
2. Não enfrentado pelo Tribunal a quo o conteúdo dos dispositivos de
lei federal tidos por violados e as teses neles respaldadas, há manifesta falta
de prequestionamento a atrair a incidência da Súmula 282 e 356 do STF.
3. Esta Corte Superior tem entendido que o acolhimento do
prequestionamento ficto de que trata o
do
na via do
art. 1.025
CPC/2015,
especial, exige a indicação e o reconhecimento pelo STJ de ofensa ao
do
especificamente quanto à questão que se pretende
art. 1.022
CPC/2015,
ver analisada, o que não se constata no caso presente.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.668.141/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
30/6/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54715248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:37
Código de Controle do Documento: 1ae3fe0e-c760-4097-8728-a8aac645ec49

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.372.734 / MS
Número Registro: 2023/0176900-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08027073620168120001
14153948620228120000
1415394862022812000050001
8027073620168120001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FORNITURA RENATA LTDA
ADVOGADOS
: GERVÁSIO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - MS003592
GERVA═SIO ALVES DE OLIVEIRA NETO - MS021682A
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR : RAFAEL HENRIQUE SILVA BRASIL - MS019858B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FORNITURA RENATA LTDA
ADVOGADOS
: GERVÁSIO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - MS003592
GERVA═SIO ALVES DE OLIVEIRA NETO - MS021682A
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR : RAFAEL HENRIQUE SILVA BRASIL - MS019858B
TERMO
Documento eletrônico VDA55296102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:03:23
Código de Controle do Documento: 03bbbc7e-1720-4ff3-97b1-1bb4e0919d2d

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:03:23
Código de Controle do Documento: 03bbbc7e-1720-4ff3-97b1-1bb4e0919d2d